Tribunal: TJBA
Processo: 8043746-87.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8043746-87.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: FERNANDO DE GOES MASCARENHAS e outros

Advogado(s)
:
VINICIUS MEDRADO MENDES

AGRAVADO: SYLVIO DE GOES MASCARENHAS FILHO e outros

Advogado(s)
:
LUCIANO OLIVEIRA SANTOS, ANGELO PETTERSEN FERREIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. SUSPENSÃO TOTAL DO PROCESSO EM RAZÃO DE AÇÕES PARALELAS. DESNECESSIDADE. POSSIBILIDADE DE RESERVA DOS BENS LITIGIOSOS. PROSSEGUIMENTO QUANTO AOS BENS INCONTROVERSOS. ART. 647, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. EXISTÊNCIA DE BEM PRODUTIVO GERANDO FRUTOS CIVIS. NECESSIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL. RECURSO PROVIDO.

1.

A mera existência de ações paralelas (reconhecimento de união estável e anulatória de negócio jurídico) não justifica a suspensão total do inventário, sendo possível a reserva técnica dos bens litigiosos e o prosseguimento do feito quanto aos demais, nos termos do art. 647, parágrafo único, do CPC.

2.

Havendo no acervo hereditário bem produtivo gerando frutos civis (receita de locação), a suspensão total do inventário impede o controle jurisdicional sobre essa arrecadação, comprometendo os interesses dos herdeiros.

3.

A medida menos gravosa e igualmente eficaz para resguardar eventuais direitos da suposta companheira e dos envolvidos na ação anulatória é a reserva dos bens litigiosos, permitindo o andamento do inventário quanto aos bens incontroversos.

4.

Recurso provido para determinar o regular prosseguimento do inventário, com a ressalva dos bens em litígio nas ações paralelas mencionadas.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Agravo de Instrumento nº
8043746-87.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
FERNANDO DE GOES MASCARENHAS E SÉRGIO DE GOES MASCARENHAS
e como Agravado,
SYLVIO DE GOES MASCARENHAS FILHO E MARILIA GUIMARAES DINIZ
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora